Tribunal: STF
Processo: Rcl 52744
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Condomínio Rural Morada dos Nobres contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do Processo 0706949-82.2018.8.07.0006, que no STJ recebeu os números 2020/0036951-0 e 2021/0223705-3, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 695.911/SP (Tema 492 da Repercussão Geral).



    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:



    “I. – DO BREVE RELATO DOS FATOS



    Versam os autos acerca de ação ajuizada originariamente por Geruza Neiva Lucena Pereira para declarar a inexistência de vínculo associativo com o Reclamante, e desta forma, seja a mesma isenta do pagamento de taxas condominiais. DOC 8



    […]



    Como se observa, temos caracterizado que o julgamento do feito no âmbito da 7ª Turma Cível do TJDFT, como do STJ ao negarem provimento ao Recurso Especial, Agravo e Agravo Interno em Agravo, negaram vigência ou mesmo contrariaram o disposto no art. 36-A, da Lei n. 6.766/79, onde o caso ora em discussão de forma alguma se amolda a tese fixada no Tema 882 do STJ, que conforme foi mencionado anteriormente encontra-se superada, ao menos no presente feito, pela alteração da base legislativa aplicável a demanda, posto que HÁ DE SER CONSIDERADO QUE a Lei n. 13.465, de 11.07.2017, ACRESCENTOU o art. 36-A na Lei n. 6.766/79.



    Ademais, o direito do Reclamante de cobrar as taxas da Sra Gerusa foi devidamente justificado, com fundamento no art. 36-A, da Lei 6.766/79, e amparado nos pontos anteriormente destacados que se amoldam com perfeição naqueles constantes na TESE firmada pelo STF, no julgamento do RE 695911, tema 492, de CARÁTER VINCULANTE, ou seja, o julgamento do presente feito há de ser balizado pelos contornos definidos pelo STF na Tese 492, que definiu a interpretação a ser conferida ao art. 36-A, da Lei n. 6.766/79.



    […]



    Nos termos do art. 300 do novo CPC, a tutela de urgência será concedida se presente a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.



    E, na presente demanda caso prevaleçam o resultado dos julgamentos do feito no âmbito da 7ª Turma Cível do TJDFT como do STJ em contrariedade ao disposto no art. 36-A, da Lei n. 6.766/79, e também contrariamente a TESE firmada pelo STF, no julgamento do RE 695911, tema 492, de CARÁTER VINCULANTE, temos que a Sra Gerusa poderá iniciar a execução (cumprimento de sentença) dos termos do acórdão proferido pela 7ª Turma do TJDFT em desfavor do Reclamante, com o pedido de devolução das taxas condominiais já pagas pela mesma.



    […]



    E, o perigo de dano está no fato de que caso não seja suspensa a tramitação do processo da Sra Gerusa no STJ, a mesma poderá iniciar a execução (cumprimento de sentença) dos termos do acórdão proferido pela 7ª Turma do TJDFT em desfavor do Reclamante, com o pedido de devolução das taxas condominiais já pagas pela mesma, onde tal fato poderá acarretar dano de difícil reparação ao Reclamante, que terá que dispender recursos de seu “caixa-orçamento” para o custeio-pagamento de valores de um processo, no qual ainda há discussão judicial no mesmo.



    […]



    Desta forma, deve ser deferida a medida liminar para que este r. Relator suspenda a tramitação do Processo AREsp 1941750-DF – STJ, junto ao Superior Tribunal de Justiça até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento.



    […]



    DOS PEDIDOS



    Diante do exposto, requer-se:



    […]



    1) o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos art. 300 e seguintes c/c art. 1.019, I do CPC, eis que presentes os requisitos autorizadores desta, para em sede liminar este r. Relator suspenda a tramitação do processo AREsp 1941750-DF – STJ, junto ao Superior Tribunal de Justiça até o julgamento final da presente Reclamação;



    […]



    5) ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para o fim de garantir a autoridade de decisão do tema 492 deste Egrégio Tribunal, cassando-se os acórdãos proferidos no âmbito do STJ e do TJDFT, em especial a decisão proferida no Recurso Especial 1862077-DF, DOC 11, fls. 4 e 59, e também no acórdão 1308145, da 7ª Turma do TJDFT, DOC 12, para que sejam reformadas as decisões proferidas a favor da Sra Gerusa Neiva em sede de Recurso Especial e posterior acórdão do TJDFT – DOCs 11 e 12, considerando-se válidas as cobranças de taxas condominiais pelo Reclamante, conforme restou consignado a seu favor na sentença do juízo de 1ª grau e acórdão do TJDFT, DOCs 9 e 10;



    6) ainda de forma subsidiária, requer nos termos da previsão constante no art. 1.040, inciso II, do CPC, que esta Colenda Corte de Justiça determine ao TJDFT por meio de sua 7ª Turma Cível, que proceda ao reexame do processo em discussão nos presentes autos ajuizado pela Sra Gerusa, visando novo julgamento do acórdão à luz dos pontos definidos na TESE firmada pelo STF, no julgamento do RE 695911, tema 492, de CARÁTER VINCULANTE (e-STJ 1519)” (documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Em um exame perfunctório, próprio desta fase processual, entendo que o pedido de liminar deve ser deferido.



    A tese relativa ao julgamento do Tema 492 da Repercussão Geral foi fixada nos seguintes termos: 



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.”



    Compreendo que, dentro do âmbito cognitivo precário e efêmero da análise de medidas cautelares, foi suficientemente demonstrada a possibilidade de ocorrência de afronta ao conteúdo da tese transcrita.



    Outrossim, vislumbro risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência dos atos reclamados.



    A meu ver, portanto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora.



    Isso posto, defiro o pedido de liminar para suspender as decisões proferidas pelo TJDFT e pelo STJ nos autos do Processo 0706949-82.2018.8.07.0006, que no STJ recebeu os números 2020/0036951-0 e 2021/0223705-3, restabelecendo-se a decisão do Juízo de 1° grau, devendo as multas aplicadas e as cotas a que se refere o art. 36-A, parágrafo único, da Lei 6.766/1979, com a redação incluída pela Lei 13.465/2017, ser depositadas naquele Juízo, até o julgamento desta reclamação (art. 989, II, do CPC/2015).



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJDFT e ao STJ.



    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do novo CPC.



    Cite-se a beneficiária do ato impugnado para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator